Tribunal: STF
Processo: ARE 1292474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. LEI Nº 1.234/50 E LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE.
    1- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela CNEN – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, tendo por objeto a sentença de fls.180/190, onde o autor, WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA, objetiva redução da carga horária semanal nos termos do art. 1º, ‘a’, da Lei 1.234/50 e em conformidade com o art. 19, § 2º, da Lei nº 8.112/90 (com a redação dada pela Lei 8.270/91), além do pagamento das horas que excederam à carga máxima admitida na legislação vigente, acrescido de 50% em relação ao valor da hora normal, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.112/90, retroativamente ao quinquênio anterior ao ajuizamento, e com repercussão sobre o valor do repouso remunerado, das férias, do 13º salário e demais rubricas por ele recebidas.
    2- Correta a sentença ao entender prescritas apenas as prestações devidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, eis que periódicas, devendo incidir, portanto, o enunciado na Súmula nº 85 do STJ.
    3- O cerne da controvérsia reside no direito do apelado, servidor público da CNEM, à jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas, além das horas extras trabalhadas, eis que, no desempenho de suas atividades tem contato com radiação ionizante, com jornada de 40 horas semanais, recebimento de adicional de radiação ionizante e férias semestrais de vinte dias.
    4- A Lei nº 1.234/50 e a Lei nº 8.112/90, no tocante à jornada de trabalho do servidor exposto a radiação ionizante, são compatíveis. A primeira é lei especial e a segunda geral, devendo a jornada de trabalho ser a de 24 horas semanais, de modo a minimizar os riscos à saúde e à segurança no trabalho, como preconizam o art. 7º, XXII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal. Precedente da 5ª Turma Especializada desta E.Corte.
    6- O Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, que estabelece jornada de 30 e 40 horas semanais, não é óbice para a aplicação da Lei nº 1.234/50.
    7- A Medida Provisória n. 2.229-43, de 06/9/2001, que passou a dispor sobre a reestruturação e organização de carreiras no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, dentre as quais está a carreira da CNEN, ressalvou expressamente a jornada de trabalho para os cargos amparados por legislação específica (“Art. 5º- É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes dos cargos e carreiras a que se refere esta Medida Provisória, ressalvados os casos amparados por legislação específica”.), aplicável ao caso da autora, em que há exposição permanente e habitualmente a raios x e radiação ionizante. Nessa perspectiva, após 05/9/2001, a autora faz jus a horas extras no período em que laborou em 40 horas semanais, respeitado o limite legal de 2 horas por jornada, com incidência do percentual de 50% em relação à hora normal, nos termos dos art. 73 da Lei nº 8.112/90, tudo com as repercussões no repouso semanal, férias e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.
    8- No que se refere ao pleito da apelante acerca da reforma do critério fixado na sentença para cálculo da correção monetária a incidir nas diferenças remuneratórias decorrentes da regularização da situação funcional da autora, no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Questão de Ordem nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, entendeu a Suprema Corte que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, assentando que o débito apurado deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), anotando-se que o aludido índice deverá ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide, inaplicando-se a orientação pretérita, calcada na TR, por ter sido, neste aspecto, declarado inconstitucional o art.1º-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09.
    9- Remessa necessária e apelação da CNEM desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, inciso XXXV, 7°, inciso XIII, e 39, §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O cerne da controvérsia reside no direito do apelado, servidor público da CNEM, à jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas, além das horas extras trabalhadas, eis que, no desempenho de suas atividades tem contato com radiação ionizante, com jornada de 40 horas semanais, recebimento de adicional de radiação ionizante e férias semestrais de vinte dias.
    Observe-se que a Lei nº 1.234, de 14/11/1950, disciplinou direitos e vantagens dos servidores que operam com Raios X e substâncias radioativas nos seguintes termos:
    (...)
    Posteriormente, a Lei nº 1.234/1950 foi apenas derrogada pela Lei nº 8.270/1991, no que tange ao adicional devido aos trabalhadores que operam com Raios X e substâncias radioativas. O art. 1º, alínea “a”, referente a jornada de 24 horas continua em vigor, pois a Lei nº 8.112/1990, em seu art. 19, estabeleceu a jornada de 40 horas semanais para os servidores públicos federais, mas ressalvou, no § 2º do aludido dispositivo, a duração de trabalho estabelecida por leis especiais.
    (...)
    Como acertadamente sinalou a r.sentença objurgada, cujo seguinte excerto adoto como razão de decidir, in verbis:
    'No caso em análise, verifico que o autor recebeu a Gratificação por Trabalhos com Raios-X em 30.07.2002 e recebe, até o presente, adicional de radiação ionizante (fls. 23/24 e 37/48).
    Consta, ainda, de fls. 25/26, a descrição das atividades desempenhadas pelo autor, a partir de 30.07.2002, de onde se infere a operação direta e habitual com substâncias radioativas.
    (...)
    Por fim, foi juntado, em fls. 35, o histórico de férias, em que se constata que o autor usufrui de férias semestrais de 20 dias, há mais de 10 (dez) anos, atento ao fato que se trata de direito previsto na Lei nº 1.234/50, exclusivo aos que trabalham diretamente com raios-X.
    Assim, imperioso julgar procedente o pedido de redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 24 (vinte e quatro) horas, nos exatos termos do art. 1º, alínea “a”, da Lei nº 1.234/50.'"
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente